Tribunal: TJPA
Processo: 0804944-29.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804944-29.2023.8.14.0070

APELANTE: LEILIANE BATISTA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA MENOR DE 14 ANOS. ABUSO DOS MEIOS DE CORREÇÃO. DOLO CONFIGURADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de maus-tratos contra filho menor de idade, consistente em agressões físicas mediante uso de cinto, inclusive com parte metálica, expondo a perigo a integridade física e psíquica da vítima.

Condenação fixada à pena de 2 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) a conduta imputada é atípica por ausência de dolo no crime de maus-tratos; e (ii) é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, mediante superação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de maus-tratos configura-se quando há abuso dos meios de correção ou disciplina, expondo a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob autoridade do agente, sendo prescindível a intenção específica de maltratar.

A utilização de cinto, inclusive com parte metálica, para agredir criança de oito anos extrapola manifestamente os limites do poder familiar e caracteriza dolo suficiente à tipificação penal.

Materialidade e autoria comprovadas por laudo pericial, depoimento especial da vítima, testemunhos presenciais e confissão parcial da recorrente.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, cuja higidez permanece reconhecida pelos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de Apelação CONHECIDO e no mérito DESPROVIDO. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

Configura o crime de maus-tratos o uso de meio manifestamente excessivo e inadequado para fins disciplinares, ainda que sob alegação de correção, sendo desnecessária a comprovação de dolo específico de maltratar.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 136, §3º; 65, III, “d”; 68; 77.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no REsp 2.155.178/PA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 19.11.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0811900-09.2021.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0804944-29.2023.8.14.0070

APELANTE: LEILIANE BATISTA FERREIRA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela recorrente
LEILIANE BATISTA FERREIRA
, contra a sentença (ID 30485228) proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que a condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 136, §3º, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto.

O Juízo de 1º grau, ainda em sentença, determinou a suspensão da pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de condicionantes listadas em sentença, com base no art. 77 do Código Penal.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 30485040), por volta das 20h:45min, no interior de uma vila situada na Rua Dom Oscar Romero, Bairro Cristo Redentor, município de Abaetetuba/PA, a recorrente
Leiliane Batista Ferreira
, valendo-se de cinto, inclusive com a parte metálica, agrediu fisicamente seu filho menor de idade A. R. B. F., então com 8 anos, expondo a perigo sua integridade física e saúde.

A conduta da Recorrente foi presenciada por vizinhos e confirmada em escuta especializada pela vítima.

Denúncia recebida em 04/04/2024 (ID 30485042).

Após regular tramitação processual, o Juízo de 1º grau, prolatou sentença (ID 30485228) em 20/08/2025, onde reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, afastou a tese defensiva de ausência de dolo específico e concluiu que houve abuso dos meios de correção ou disciplina, extrapolando os limites do poder familiar, condenando a Recorrente nas sanções do art. 136, §3º, do Código Penal, condenando a Apelante na pena referida acima.

Inconformado com o édito condenatório, a apelante
Leiliane Batista Ferreira
interpôs Recurso de Apelação (ID 30485235) por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará em 08/09/2025, apresentando razões recursais, onde sustenta, preliminarmente, a necessidade de observância do princípio da
non reformatio in pejus
, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

No mérito, aduz a defesa a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico no crime de maus-tratos, afirmando que a Recorrente teria agido em contexto de exaustão emocional, sem a intenção de expor a perigo a saúde do menor, pugnando pela absolvição com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para redução da pena aquém do mínimo legal, defendendo a superação (
overruling
) da Súmula 231 do STJ.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 30485240), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, refutando integralmente os argumentos defensivos, sustentando que o conjunto probatório é firme e coerente quanto à materialidade e autoria, bem como quanto à presença do dolo exigido pelo tipo penal, consubstanciado no uso de meio manifestamente excessivo e inadequado para fins disciplinares. Defende, ainda, a impossibilidade jurídica de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência da Súmula 231 do STJ, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 31756008), manifestou-se pelo conhecimento do apelo e improvimento do pleito defensivo, destacando que o dolo no crime de maus-tratos não exige especial fim de agir diverso do abuso consciente dos meios de correção, devidamente demonstrado nos autos, bem como reafirmando a correção da dosimetria realizada pelo Juízo de origem, à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

É o relatório que submeto à inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. MÉRITO

Da Tese de Atipicidade da Conduta pela Ausência de Dolo Específico no Crime de Maus-Tratos:

A defesa da Recorrente sustenta a atipicidade da conduta imputada, alegando que não restou configurado o dolo específico para a prática do crime de maus tratos, nos termos do art. 136 do Código Penal.

Argumenta a defesa que a conduta da Apelante foi um ato isolado, fruto de descontrole momentâneo e de exaustão emocional, em um contexto de gravidez e sobrecarga parental, não havendo intenção deliberada de maltratar a vítima.

Todavia, tal argumentação, não merece acolhimento diante do robusto conteúdo probatório contido nos autos que conduz a entendimento diversos da tese levantada pela Defesa.

O tipo penal previsto no artigo 136 do Código Penal prevê:

Art. 136
- Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

[...]

§ 3º - Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos.

Conforme demonstrado, o §3º do mesmo artigo estabelece uma causa de aumento de pena se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos. Dessa forma, para a configuração do delito de maus tratos, é imperioso que a conduta do agente configure um abuso dos meios de correção ou disciplina, expondo a vida ou a saúde do tutelado a perigo.

No caso concreto, a materialidade delitiva e a autoria restaram inequivocamente comprovadas durante a instrução processual.

O laudo de exame corporal realizado na vítima (ID 103690801) atesta as lesões causadas pelas agressões, bem como a materialidade pode ser conferida por meio dos depoimentos colhidos em juízo.

Ademais, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é uníssona e coerente em demonstrar a violência empregada pela Recorrente.

A vítima/criança A.R.B.F., em seu depoimento, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob escuta especializada, detalhou as agressões sofridas, mencionando o uso de cinto com a parte metálica, a dor intensa, o medo que o fez urinar e a declaração da mãe de que o mataria (ID 30485040 e ID 30485228).

A narrativa da criança é pungente e detalhada, não deixando margem para dúvidas quanto à natureza das agressões. Dentre os pontos mais importantes da escuta especializada, pode ser destacada as seguintes transcrições da falar da vítima/criança A.R.B.F.:

“
Quando eu cheguei em casa, a minha mãe me bateu com um chinelo na minha costa. Depois ela pegou um cinto de trás da porta e começou a me bater...pegou na parte de ferro o cinto aí eu segurei e ela bateu com a parte de couro... eu fiz xixi porque eu tava com medo de morrer... ela deu no meu pescoço com a parte do couro, porque eu tava segurando a parte de ferro... Ela falou pra mulher que, se fosse preciso, ela ia me matar ali mesmo. Ela já me bateu com cabo de vassoura, cinto, sandália... ela já me jogou uma faca...
”

A testemunha Marinalda Ferreira dos Santos, vizinha da Recorrente, confirmou ter presenciado os fatos e ter visto a criança “
toda marcada e machucada na costa e no braço
”, o que reforça a gravidade da conduta (ID 30485228).

Por fim, convém destacar que a própria Recorrente, em seu interrogatório, confessou ter agredido seu filho com uso de cinto, embora tenha buscado justificar a conduta por um descontrole emocional (ID 30485228).

É fundamental ressaltar que o dolo específico do crime de maus-tratos, no que concerne ao abuso dos meios de correção ou disciplina, não exige a intenção de causar um dano maior ou a intenção deliberada de maltratar por maltratar, de forma sádica ou cruel.

Na análise do citado delito, o que se pune é o excesso na conduta corretiva, quando esta ultrapassa os limites da razoabilidade e expõe a vida ou a saúde do menor a perigo.

De modo que, a utilização de um cinto, especialmente com sua parte metálica, para agredir uma criança de oito anos, resultando em lesões e causando-lhe temor a ponto de urinar, não pode ser enquadrada como um mero ato de correção ou disciplina dentro dos parâmetros aceitáveis do poder familiar, ao contrário, a conduta da Recorrente configurou um abuso manifestado na intensidade e no meio empregado, expondo a vítima/menor a um perigo concreto e injustificado.

A alegação de que a conduta decorreu de exaustão emocional ou do contexto de gravidez da Recorrente não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta. Tais circunstâncias, embora possam ser consideradas em outras fases do processo penal, como na dosimetria da pena, para a individualização da sanção, não descaracterizam o elemento subjetivo do tipo.

A consciência e a vontade de empregar a violência física de forma excessiva, com o uso de um objeto que causou lesões e perigo à integridade física e psicológica da criança, são suficientes para configurar o dolo. O direito penal, nesse particular, protege a integridade física e psíquica da pessoa vulnerável, repudiando condutas que, sob o pretexto de educar, submetem o menor a sofrimento desnecessário, degradante ou violento. Cito julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. MAUS TRATOS. MENOR DE 14 ANOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO ESPECIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PODER FAMILIAR. ABUSO DOS MEIOS DE CORREÇÃO. CRIME DE PERIGO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” I. Caso em Exame Trata-se de Apelação Criminal interposta por Jorge Luiz Galvão Silva contra a sentença que o condenou pelo crime de maus tratos contra menor de 14 anos. O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu por maus tratos (Art. 136, § 3º do CPB) a 2 meses e 20 dias de detenção em regime aberto, absolvendo-o do crime de lesão corporal por ausência de laudo. II. Questão em discussão O principal argumento da defesa é a insuficiência de provas para embasar a condenação pelo crime de maus tratos previsto no Art. 136, § 3º do Código Penal. O recorrente entende que os elementos constitutivos do delito não foram suficientemente demonstrados. A defesa também alega a ausência de risco real à vida ou à saúde das vítimas e menciona o exercício regular do poder familiar como excludente de ilicitude. III. Razões de decidir A materialidade e a autoria do crime de maus-tratos restaram devidamente comprovadas nos autos, conforme explicitado na sentença recorrida. Fundamentou sua decisão nos depoimentos especiais das vítimas, Pedro Arthur Silva do Espírito Santo e Manuelle Vitória da Silva de Oliveira, que detalharam as agressões sofridas. O depoimento de Pedro Arthur relatou agressões com cinto, sandália e socos, além de xingamentos. Manuelle confirmou as agressões contra o irmão e também relatou ter sofrido agressões. Foi destacado que o crime de maus-tratos (art. 136 do CP) é de perigo concreto, sendo suficiente a demonstração de que a conduta do agente expôs a perigo a vida ou a saúde da pessoa sob sua autoridade, abusando dos meios de correção ou disciplina.
As agressões físicas e xingamentos habituais configuraram abuso dos meios de correção e expuseram as crianças a perigo físico e psíquico.
A alegação de exercício regular do poder familiar foi afastada, pois as condutas descritas ultrapassaram os limites razoáveis da correção, caracterizando maus-tratos. Foi ressaltado o especial relevo da palavra da vítima em crimes de maus tratos contra menores, frequentemente praticados na intimidade e em situação de vulnerabilidade. A palavra da vítima foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas e demais elementos dos autos. IV. Dispositivo e tese Ante o exposto, a Turma Julgadora conheceu e negou provimento à Apelação Criminal, mantendo integralmente a sentença condenatória de primeira instância. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08119000920218140401 26220720, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

O excesso nos meios corretivos é o cerne da conduta delituosa, e no presente caso, tal excesso é patente.

Ademais, o dolo, no delito do art. 136, §3º, do Código Penal, não exige a intenção específica de maltratar por maltratar. O que a lei penal tutela é a integridade física e psíquica de pessoa vulnerável, punindo aquele que, ainda que sob o pretexto educativo, excede os limites da razoabilidade e submete a vítima a sofrimento desnecessário, degradante ou violento, o que ocorreu no caso ora analisado, cuja situação afasta a alegação de atipicidade da conduta.

Portanto, a condenação da Recorrente pelo crime de maus-tratos, com a majorante do §3º do art. 136 do Código Penal, encontra-se solidamente fundamentada nas provas dos autos e na correta subsunção dos fatos à norma penal.

O Juízo de 1º grau, ao prolatar a sentença condenatória, agiu com acerto e em conformidade com o arcabouço probatório e jurídico aplicável à espécie, quando rejeitou a tese de ausência de dolo específico. Dessa forma, o
decisum
deve ser mantido integralmente.

Da Dosimetria da Pena – Do Reconhecimento da Atenuante da Confissão Espontânea e da Necessidade da Superação (
Overruling
) da Súmula 231 do STJ – Possibilidade de Redução da Pena Abaixo do Mínimo-Legal na Segunda Fase do Procedimento Trifásico
:

Subsidiariamente, a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, especificamente para que a pena seja fixada abaixo do mínimo-legal, em razão da atenuante da confissão espontânea, argumentando pela necessidade de superação (
overruling
) da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença de 1º grau, em um exercício meticuloso da dosimetria, reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, uma vez que a acusada admitiu em juízo ter agredido a vítima.

Contudo, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

A Súmula 231 do STJ estabelece, de forma clara e inequívoca, que:

Súmula 231 do STJ: "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
"

Referido verbete sumular representa a consolidação do entendimento dos Tribunais Superiores sobre a matéria, em respeito ao sistema trifásico de aplicação da pena adotado pelo Código Penal brasileiro, conforme o art. 68 do Código Penal.

O Sistema trifásico prevê que a pena-base seja fixada considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para, em uma segunda fase, aplicar as circunstâncias atenuantes e agravantes, previstas nos arts. 61, 62, 65 e 66 do CP e, por fim, na terceira fase, as causas de aumento e diminuição.

No âmbito da segunda fase da dosimetria, as circunstâncias atenuantes e agravantes devem ser consideradas dentro dos limites mínimo e máximo cominados abstratamente para o tipo penal.

A redução da pena abaixo do mínimo legal por força de uma atenuante, embora seja objeto de debates doutrinários e tenha defensores da tese em contrário, não encontra respaldo na jurisprudência predominante e vinculante dos Tribunais Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem reafirmado a validade e a força normativa da Súmula 231, rechaçando argumentos pela sua superação. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
HIGIDEZ DA SÚMULA N. 231/STJ. OVERRULING. NÃO OCORRÊNCIA.
QUESTÃO RECENTEMENTE ENFRENTADA PELA TERCEIRA SEÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. MANUTENÇÃO DO APENAMENTO IMPOSTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Com arrimo na interpretação sistemática do art. 927, III e IV, do CPC (teoria dos precedentes vinculantes), c/c o art. 3º do CPP, e na necessária preservação ao democrático princípio da colegialidade, esta Corte de uniformização reconheceu a higidez normativa da Súmula n. 231/STJ, mantida pela Terceira Seção quando do julgamento do REsp n. 1.898.764/MS, em linha com anteriores manifestações do próprio Superior Tribunal de Justiça - REsp n. 1.117.068/PR (Tema Repetitivo n. 190) e do Supremo Tribunal Federal - RE n. 597.270/RS (Tema de Repercussão Geral n. 158). 2. À luz do subjacente critério trifásico de individualização da pena preconizado por Nelson Hungria e positivado no art. 68 do CP, não se permite ao julgador, na primeira e na segunda fase da dosimetria, extrapolar os limites mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal ao sentenciado. 3.
Na hipótese, a Corte de origem afastou o pleito residual de redução do apenamento imposto, aquém do mínimo legal, conquanto a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, por força da ainda válida dicção da Súmula n. 231/STJ.
4. Tal delineamento recursal, não permeado por fundamentos novos, justifica com amparo nos incidentes efeitos iterativo e reiterativo do regimental, em juízo de sustentação, a manutenção da decisão monocrática ora agravada. 5. Agravo regimental não provido." (STJ AgRg no REsp 2155178 PA 2024/0242827-3, Relator. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento 19/11/2024, T6 SEXTA TURMA, Data de Publicação DJe 25/11/2024).

A despeito dos louváveis argumentos da defesa quanto à interpretação histórica e principiológica do art. 65 do Código Penal e dos princípios da legalidade e individualização da pena, a posição atual e predominante das Cortes Superiores é a de manutenção do entendimento da Súmula 231.

A jurisprudência pátria tem se mostrado firme no sentido de que a observância do mínimo legal na segunda fase da dosimetria não viola os princípios constitucionais, uma vez que o
quantum
da pena é fixado dentro dos limites estabelecidos pelo legislador. Qualquer alteração nesse panorama demandaria uma mudança legislativa ou uma nova e consolidada orientação jurisprudencial que, até o presente momento, não ocorreu.

No caso dos autos, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 2 (dois) meses de detenção, em razão da análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Embora a atenuante da confissão espontânea tenha sido reconhecida, a sua aplicação não poderia, de fato, reduzir a pena para aquém do patamar mínimo estabelecido para o tipo penal, sob pena de violação ao comando sumular e ao sistema de dosimetria da pena.

Portanto, o Magistrado de piso ao prolatar a sentença de 1º grau, agiu em total consonância com a legislação e a jurisprudência vigentes, não havendo qualquer reparo a ser feito.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos de apelação
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau, que condenou a apelante
Leiliane Batista Ferreira
, pela prática do crime tipificado no art. 136, §3º, do CP, à pena definitiva de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, observada a suspensão da pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de condicionantes listadas em sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026